Tribunal: TJMT
Processo: 1034040-89.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034040-89.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVANTE), JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), João José de Barros - Superintendente SUFIS - SEFAZ MT (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZILENE MARIA BUCHER - CPF: 024.817.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Agropecuária Vista Alegre Ltda., contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, por ela oposto, em face do
decisum
que proveu, em parte, a Apelação, por ela manejada (id. 157657544, págs. 01/06).

A Embargante
pretende a reforma da decisão recorrida, alegando
que houve equívoco
deste Relator,
quando entendeu que a concessão da segurança pretendida seria um “salvo-conduto” para que realizasse transferências interestaduais de rebanho, sem a devida fiscalização do Fisco Estadual
, visto que não se trata de pedido futuro e incerto.

Aduz que se trata de ação mandamental preventiva, com pedido certo e determinado, com vistas a evitar que o Fisco Estadual efetuasse a exigência de ICMS, quando, devidamente comprovado, que se trata de operação de simples transferência.

Salienta que a natureza da atividade desenvolvida deixa explicita que a transferência é corriqueira, posto que cria e recria bovinos em Mato Grosso e os envia para o Estado de São Paulo para engorda.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões.

A Agravante compareceu aos autos, requerendo a concessão da tutela de urgência, visto que houve o descumprimento da decisão judicial (id. 170214183, págs. 01/14).

O pedido foi parcialmente concedido (id. 170853192, págs. 01/03).

A parte Recorrente requer, novamente, a concessão da tutela de urgência (id. 179814190, págs. 01/18).

O pedido não foi concedido (id. 185134183, págs. 01/04).

A empresa Agravante comparece aos autos, requerendo a concessão da tutela de urgência, para determinar ao Agravado que retifique as informações, referentes aos presentes autos, no sistema de controle de ordens judiciais da SEFAZ/MT, bem assim para que emita Certidão Negativa de Débitos (id. 192039693, págs. 01/18).

A Fazenda Pública Estadual manifesta-se no sentido de que não seja concedido o pedido (id. 199712216, págs. 01/05).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Agropecuária Vista Alegre Ltda., contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, por ela oposto, em face do
decisum
que proveu, em parte, a Apelação, por ela manejada.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido de concessão de tutela de urgência, constante do id. 192039693, págs. 01/18, não merece acolhimento, na medida que refoge ao objeto dos autos, conforme salientado no
decisum
id. 185134183, págs. 01/xxxxx.

Com relação ao Agravo Interno, tem-se que não merece provimento, já que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a impetração de mandado de segurança preventivo, com vista a obter um salvo-conduto, não é admitido. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 1016976-90.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023). (Negritei).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte ”.

2. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

3. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.
(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

4. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

5. Recurso conhecido e improvido, sentença ratificada. N.U 1004148-47.2020.8.11.0004, Relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022). (Destaquei).

Igualmente, não prospera a tese de que não pretendia um salvo conduto, já que o pedido esposado na inicial não deixa dúvidas, quanto a esta questão. Veja-se:

b) Consequentemente, seja determinado às Autoridades Impetradas que se
abstenham de praticar qualquer ato capaz de restringir a circulação de tais bens/mercadorias
tendo como base a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, ainda que em outras unidades da federação, tais como: apreender, reter, cobrar o ICMS de qualquer mercadoria de propriedade do Impetrante, quando devidamente documentado que se trata de simples remessa de bens para estabelecimentos de sua propriedade (por não haver ato de mercancia), impedindo, assim, a emissão de DAR (Documento de Arrecadação de Tributos Estaduais), lavratura de AIIM, inscrição em dívida ativa (CDA), protesto, e ajuizamento de execução fiscal, inclusive negativa de expedição negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa;

Nessa quadra, deve ser mantida a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela Agropecuária Vista Alegre Ltda., mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024